Tribunal: TJDFT
Processo: 0714382-61.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714382-61.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PALACE AUTOMOVEIS LTDA - ME APELADO: GISMAR TEIXEIRA DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por PALACE AUTOMÓVEIS LTDA – ME em face da sentença de ID 17963980, da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face de GISMAR TEXEIRA DE LIMA, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC. Nas suas razões recursais (ID 17963982), a apelante, pessoa jurídica, pleiteia a gratuidade de justiça, mas não colaciona documentos tendentes a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. Contudo, diversamente do que ocorre com os pedidos dessa natureza formulados por pessoas naturais, a concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas – como no caso em apreço – pressupõe a efetiva comprovação de sua hipossuficiência, por meio de balancetes, demonstrações de resultados ou quaisquer outros documentos contábeis aptos a provar a situação alegada. No caso vertente, a apelante limitou-se a alegar que está respondendo a outros processos e que sua situação econômica se agravou em decorrência dos efeitos da pandemia. Tais argumentos mostram-se insuficientes, pois em confronto com o entendimento jurisprudencial dominante (Sumula n.o 481, STJ): “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ante o exposto, concedo à apelante, o prazo de 10 (dez) dias para, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 7o, do CPC, acostar aos autos documentos capazes de demonstrar a presença dos pressupostos do benefício pleiteado ou efetuar o recolhimento das custas, sob pena de inadmissão do recurso. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator